Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801095-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801095-94.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Olivaldo Valente dos Santos Júnior; OAB-PA N.º 26.943
.

PACIENTE: BRENO FARIAS RODRIGUES.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA.

Processo originário nº
0803975-57.2024.8.14.0012
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido liminar, por suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, existência de condições pessoais favoráveis e indevida antecipação de pena. Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. Após informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público pela denegação, o mérito foi julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; (iv) determinar se há ilegalidade por antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, evidenciado pelo ataque com faca à vítima e posterior tentativa de invasão à sua residência, com a mesma arma branca.

4.

O juízo de origem justificou a medida com base na presença de indícios de autoria, prova da materialidade e risco à instrução criminal, com base no art. 312 do CPP, havendo reiteração criminosa em crimes de mesma natureza.

5.

Consta nos autos que o paciente responde a outras ações penais por violência doméstica, o que reforça a periculosidade e a insuficiência de medidas cautelares diversas para assegurar a ordem pública.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reconhece a legitimidade da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado desta Corte (Súmula 08 do TJPA).

8.

A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem ofende o princípio da presunção de inocência, segundo entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando baseada em elementos concretos e legalmente previstos.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 310; 312; 319; CF/1988, art. 5º, incisos XLIX, LVIII, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023; STJ, HC 593.471/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22/09/2020, DJe 29/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJPA, HC Criminal n. 0818062-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 19/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
BRENO FARIAS RODRIGUES
, já qualificado nos autos (ID 24468374, pág. 1), preso em flagrante delito em 11/11/2024, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva em 12/11/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita
pela suposta prática do delito do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por
desnecessidade da prisão preventiva e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; possuir condições pessoais favoráveis; a indevida utilização da prisão preventiva como antecipação de pena.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
especialmente as dos incisos I, II, III, IV e V
. No mérito, a concessão definitiva da ordem
.

No ID 24473152, a liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

As informações foram prestadas (ID 24545975) e a Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de custos legis, pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24546692).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da impetração e passo à análise das teses defensivas.

DO MÉRITO.

Da desnecessidade da decisão que decretou a prisão cautelar.

Segundo a Defesa,
a decisão que decretou a custódia cautelar carece dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, cabendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com base nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24545975) e nos dados extraídos do Sistema PJe,
verifica-se que a prisão do paciente foi decretada em 12/11/2024
, em razão de prisão em flagrante delito, a qual foi homologada e convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia, nos autos nº 0803975-57.2024.8.14.0012. A decisão judicial fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública e na impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Conforme consta nos registros do juízo de origem, o paciente encontra-se efetivamente custodiado desde 11/11/ 2024.

Para melhor compreensão, transcreve-se o édito prisional nos pontos de interesse (ID 24468368):

(...)
DECISÃO

O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de BRENO FARIAS RODRIGUES pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, representando, ao final, pela conversão em prisão preventiva. (...).

Insatisfeito com a reclamação, o acusado deu início a uma discussão e, quando a vítima passou próximo da escada, a atacou com um golpe de faca, atingindo-a na cabeça.

A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e,após receber os primeiros socorros, foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência e exame do corpo de delito.

Finalizado o procedimento, uma guarnição da PM a deixou em sua casa. Momentos depois, o acusado, acompanhado de outro indivíduo, tentou invadir a casa da vítima. (...).

Decido.

Verifico que o flagrante foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas que resultaram na prisão se amoldam ao art. 302, I, do CPP, e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, conservando neste momento a capitulação penal.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz decidirá fundamentadamente pelo relaxamento da prisão ilegal; conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou pela concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, CPP).

Segundo o saudoso Ministro do STF e do STJ, Teori Zavascki1, em quaisquer dessas hipóteses “é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Entendo que, no caso, está evidenciada a gravidade concreta delito, visto que em razão de simples discussão entre vizinhos, o autuado esfaqueou a vítima na cabeça, conforme laudo sob id 131051823, o que poderia ter acarretado graves consequências.

Não satisfeito, após a vítima ter recebido socorro e relatado os fatos à autoridade policial, o flagranteado retornou a casa dela e tentou invadir o local novamente portando uma faca, sendo impedido pela chegada da PM.

A toda evidência, esse fato demonstra que a liberdade do réu representa risco para a ordem pública, não sendo possível vislumbrar, por ora, que seja suficiente a aplicação de outras medidas diversas da prisão, impondo-se, pois, a segregação cautelar.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO DO AUTUADO BRENO FARIAS RODRIGUES EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). (grifos).

Após a conclusão da investigação criminal, o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, conforme descrito na peça acusatória (ID 24468374).

Através da consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a denúncia foi recebida, não tendo sido acolhidos os argumentos apresentados na defesa prévia do paciente. Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de abril de 2025, ocasião em que o juízo apontado como coator proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, ao entender que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram sua decretação (ID 137755840, processo em referência)
. Nessa senda, transcreve-se a referida decisão nos pontos de interesse:

(...). Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, o MP se manifestou desfavorável (ID 137632861). Entendo que os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar ainda permanecem presentes, considerando a extrema violência como o crime teria sido cometido pelo acusado, bem como o fato de que ele já possui condenação, não transitada em julgado, por crime da mesma natureza, demonstrando que em liberdade compromete a paz social, dado seu ímpeto violento. Por essas razões MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. (...).

Após o breve retrospecto processual exposto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve, encontram-se satisfatoriamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora indicado de forma motivada e concreta os elementos fáticos que conduziram à imposição do encarceramento preventivo do paciente e que se mantiveram inalterados.

Em relação à
garantia da ordem pública
, constato que a decisão vergastada vem fundamentada na gravidade concreta da conduta infratora, pois em face de discussão o coato lesionou a cabeça da vítima com uma faca e tentou invadia a sua casa.

Consta também da decisão que decretou a prisão preventiva as circunstâncias nas quais se sucedeu a conduta criminosa e a suposta motivação que a guiou.
Nesse contexto
, vislumbro fundamentação adequada na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva do paciente, por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, amparada nos termos do art.312, do CPP, estando assinalada em dados concretos extraídos dos autos considerando a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública e à eventual instrução criminal, caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a garantia da ordem pública, como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do modus operandi empregado) e a periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios).

Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023,

posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao negar ao coacto pedido de revogação de preventiva, enfatizando a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar.

Destaco, ainda, que, em consulta ao sistema PJe e com base nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 24545977), que o acusado possui registros criminais em processos que indicam reiteração delitiva, a saber:

a) Processo nº 0005722-17.2020.8.14.0012, referente a Ação Penal pelo crime de Lesão Corporal decorrente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 129, § 9º do Código Penal;

b) Processo nº 0800525-09.2024.8.14.0012, referente a Ação Penal pelos crimes de Ameaça, Sequestro e Cárcere Privado e Lesão Corporal decorrente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 147, art. 148, § 1°, inciso I e art. 129, § 9°, todos do Código Penal c/c Lei nº. 11.340/2006 (Maria da Penha).

Portanto, denego a impetração, na presente matéria.

Quanto ao pleito de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, verifico ser incabível sua aplicação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido: (AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.);
STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Portanto, denego a impetração, neste particular.

Em relação a
alegação de que o paciente reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura,
por ser tecnicamente primária, com residência fixa, profissão lícita e definida,
é remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, como no caso em apreço. Nessa linha, transcreve-se a Súmula n.º 8, do E.TJE:

Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, a prisão preventiva não constitui antecipação ilegal e inconstitucional de pena,
ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade.

Nessa intelecção de entendimento, colaciono julgado: STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado Do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

Consoante jurisprudência do STJ “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (AgRg no HC n. 828.065/MG).

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08180628820238140000 18651774, Relator.: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 19/03/2024, Seção de Direito Penal.
Ante ao relatado, denego a ordem na tese assinalada.

DO DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
conheço da impetração e, no mérito, denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2025